Tribunal: STF
Processo: HC 232948
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 2, pp. 498-500):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES, NOTADAMENTE A PRISÃO EM FLAGRANTE. MANUTENÇÃO DO RECORRIDO ACÓRDÃO QUE SE IMPÕE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Consta da exordial acusatória que, no dia 5/6/2010, ARISON SILVA PEREIRA, acompanhado de mais três indivíduos (dois homens e uma mulher) ainda não identificados, agindo em conluio e com unidade de desígnios, subtraiu, mediante grave ameaça, 1 (um) veículo Fiat/Ducato (placas DUE6217/SP) de propriedade dos Correios e 25 caixas de leite em pó (totalizando 290 latas) que estavam sendo entregues pelo carteiro G. D., além da quantia de R$ 96,00 (noventa e seis reais), um aparelho celular e um relógio pertencentes à vítima. [...], Laércio e João Henrique – policiais militares – avistaram o denunciado conduzindo o veículo subtraído, mas ao se deparar com os policiais, ARISON incontinenti abandonou o automóvel e tentou empreender fuga, tendo sido, contudo, rapidamente detido. [...] Em busca pessoal no denunciado, foi apreendido 01 (um) relógio de pulso, 01 (um) aparelho celular e a quantia de R$96,00 (noventa e seis reais), pertencentes à vítima G. D. (fls. 66/67). 2. O Tribunal de origem dispôs que a materialidade delitiva restou sobejamente comprovada, por intermédio dos seguintes documentos anexados aos autos em análise: 1) Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida registrado sob o n. 4.236/2010, oriundo do 72º Distrito Policial – Vila Penteado (ID 150917134 – fls. 16/20). 2) Auto de Apreensão e Entrega (ID 150917134 – fls. 21/22) relacionado à quantidade de 24 (vinte e quatro) caixas de leite em pó, da marca Ninho, contendo em cada uma das caixas a quantia de 12 (doze) latas de leite de 1 kg; além de 1 (uma) caixa de leite em pó, da marca Ninho, contendo a quantia de 2 (duas) latas de leite em pó de 1Kg. Avaliou-se que cada uma das latas custa R$ 20,00 (vinte reais). 3) Relatório final elaborado pela digna Autoridade Policial (ID 150917134 – fls. 44/45), ex vi do disposto no art. 10, § 1º, do Código de Processo Penal. 4) Auto de Reconhecimento Pessoal realizado em juízo (ID 150917102 – fl. 60), conclusivo no sentido de que o funcionário dos Correios reconheceu o réu ARISON como um dos executores materiais do crime de roubo circunstanciado (fls. 390/393). 3. [...] a autoria delitiva não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento realizado na fase do inquérito policial, destacando-se, sobretudo, que as declarações da vítima foram corroboradas pelas asserções dos policiais militares LAÉRCIO e JOÃO HENRIQUE, que regularmente inquiridos em pretório como testemunha de acusação, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, asseveraram que localizaram o veículo dos Correios na favela do Canta Galo, ora conduzido pelo réu ARISON, sendo certo que, ao seu lado, na condição de passageira, estava uma mulher. Ao perceberam a aproximação iminente da viatura da polícia militar, ambos fugiram em desabalada carreira e deixaram o veículo ainda em movimento. O réu foi alcançado pela guarnição policial e preso em flagrante delito, enquanto a mulher logrou pleno êxito na fuga. A carga de leite já havia sido deixada pelos criminosos em outro ponto da comunidade local e foi posteriormente recuperada pelos policiais. Com o réu ainda foi apreendida a quantia de R$ 96,00 (noventa e seis reais) pertencente à vítima, que foi restituída na Delegacia de Polícia competente ratione locci (fl. 396). 4. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório. [...] Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...] Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Há outras provas, como os testemunhos dos policiais envolvidos e o fato de que João Pedro foi preso minutos depois da prática do roubo na condução de motocicleta produto de crime, cuja placa foi memorizada pela vítima e informada na delegacia aos policiais. Além disso, no momento da abordagem, os policiais verificaram que um dos celulares que estava na posse dos acusados recebeu uma chamada da verdadeira proprietária (esposa de Jadson) que logo informou sobre o assalto ocorrido minutos antes (AgRg no AREsp n. 1.903.858/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/12/2021). 5. Agravo regimental improvido. 



     



    Busca a impetrante, em suma, a absolvição do paciente da imputação de haver praticado o crimes de roubo duplamente circunstanciado, sob a assertiva de que ausente prova idônea a lastrear condenação, ante a nulidade do reconhecimento pessoal.



    O Ministério Público Federal, no entanto, ofertou parecer pela denegação da ordem (eDOC 7).



    É o relatório. Decido.



    2. O writ, porém, não merece conhecimento.



    2.1. De plano, porque, nada obstante todo o arrazoado defensivo, sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do remédio heroico como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal. Menos ainda quando seu escopo é a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, ou a revisão da calibragem da pena, diretamente pelo Tribunal Superior e/ou por esta Suprema Corte. Nesse sentido, à guisa de exemplo: 



    “[...] Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Relator(a). Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016) 



    [...] O mandamus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. [...] (HC 233477 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 17.11.2023)



    2.2. Ademais, indicado pelos juízos antecedentes que a condenação encontrou alicerce em outras provas, independentes do reconhecimento pessoal, devidamente corroboradas em juízo.



    Em sendo assim, não há que se falar em declaração de nulidade com os efeitos pretendidos. Consoante a jurisprudência desta Suprema Corte, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (‘pas de nullité sans grief’), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável” (HC 228112 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 22.11.2023).



    2.3. Não bastasse, a via estreita do habeas corpus também não admite o uso do remédio heroico para imersão vertical sobre fatos e provas, imprescindível, para, no caso, adotar-se compreensão diversa à externada pelos juízos antecedentes. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte: 



    A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887/GO, Relator(a) Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    Na mesma linha, “de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias.” (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 04/05/2012; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/05/2014; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/03/2014; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03/05/2012.



    3. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço do habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 07 de dezembro de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente